Tribunal: TJDFT
Processo: 0767003-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. CONGRUÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA ULTRA PETITA. INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA RECIPROCA E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas ações de alimentos, o pedido inicial constitui mera estimativa a depender da instrução processual quanto às possibilidades do alimentante e necessidades do alimentando, sendo mitigado o princípio da adstrição para que o juiz estabeleça os alimentos de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não havendo falar em julgamento ultra petita.
2. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (art. 1.694, § 1o, do Código Civil).
3. O valor arbitrado na origem, a título de alimentos devidos pelo genitor à filha menor, atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, e revela-se adequado se consideradas as peculiaridades do caso e as provas produzidas, não merecendo ser reduzido.
4. Sentença correta ao condenar ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o duodécuplo dos alimentos ora fixados valor. Todavia, considerando a hipossuficiência da requerida, ora apelada, foi deferido em seu favor a gratuidade de justiça, por derradeiro, ocorreu a suspenção da exigibilidade dos honorários, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.
5.Apelação conhecida e não provida.